Tribunal: TJBA
Processo: 0000380-74.1992.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000380-74.1992.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: OTACILIO DA PENHA CORREIA

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABANDONO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, relativa à cobrança de saldo devedor da cédula de crédito rural nº 8800332-9, ajuizada em 01.12.1992, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente em promover atos efetivos de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural seria o trienal; (ii) estabelecer se houve inércia processual suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663/66 combinado com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, aplicando-se as normas do direito cambiário.

4.

A existência de penhora realizada em 1993 não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, pois não foram tomadas providências eficazes para a expropriação dos bens.

5.

A simples prática de atos processuais inócuos, sem impulsionar de maneira efetiva a execução, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

6.

Após a suspensão do processo determinada em 20.02.2020, nos termos do art. 921, III, do CPC, o prazo prescricional teve início em 20.02.2021, atingindo seu termo final em 20.02.2024 sem a realização de atos efetivos de constrição.

7.

Não se verifica qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional no período considerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em cédula de crédito rural.

2.

A inércia do exequente na prática de atos efetivos de expropriação patrimonial enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A existência de penhora não obsta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando não acompanhada de medidas eficazes de constrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; CPC/2015, art. 921, III e § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.529.643/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000380-74.1992.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e
como apelado
OTACILIO DA PENHA CORREIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .